Tribunal: STF
Processo: ACO 2882
Classe: ACO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de execução de decisão proferida em 31/5/2021, com trânsito em julgado em 1º/9/2021, pela qual se condenou a União ao pagamento de honorários advocatícios que foram, à época, arbitrados no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).



    O dispositivo de tal decisão teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “4. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte ré ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015”.



    O Estado de Mato Grosso pleiteia a intimação da União para que se manifeste nos termos do art. 535 do CPC, bem como para que seja requisitado o valor de R$ 2.121,36 (dois mil, cento e vinte e um reais e trinta e seis centavos).



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu regras próprias e específicas para o cumprimento de sentença que reconhece a obrigação da Fazenda Pública de pagar quantia certa, inclusive quanto à sistemática de expedição de precatórios e requisições de pequeno valor, a depender da quantia dos valores devidos.



    Conforme indicação do Estado requerente, o montante devido pela executada corresponde a pouco mais de dois mil reais, perfazendo quantia a ser paga mediante requisição de pequeno valor.



    Cumpre destacar que o novo diploma processual civil estabeleceu ser competência do próprio juízo singular a determinação para que o ente público proceda ao pagamento de obrigação de pequeno valor, in verbis:



    “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (…).



    § 3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada: (…).



    II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente”. 



    Diante do exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado e determino seja intimada a parte executada para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 30 (trinta) dias, ou, desde já, proceder ao cumprimento da obrigação, na forma do art. 535, § 3º, II, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 09 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente